Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707087-50.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: EDSON JOSE GOMES, ROMULO ROCHA DO NASCIMENTO APELADO: ROMULO ROCHA DO NASCIMENTO, EDSON JOSE GOMES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelação interposta por Rômulo Rocha Nascimento tem pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, de reforma para o acolhimento do pedido de reparação por danos morais, bem como materiais na modalidade lucros cessantes. O recurso, no entanto, não expõe as razões relativas ao tema lucros cessantes, mas tão somente em relação à pretendida reparação por danos morais. Essa situação pode, em tese, ocasionar o não conhecimento parcial do recurso. Intime-se Rômulo Rocha Nascimento para se manifestar sobre a questão, nos termos do art. 1.010, inc. III cumulado com o art. 10, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator